Tribunal: STF
Processo: HC 241719
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que possui a seguinte ementa (eDoc. 13):



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE OITIVA DE TODOS OS ACUSADOS QUE FIRMARAM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.



    1. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.



    2. No caso, a defesa de um dos denunciados requereu a oitiva de todos os acusados que formaram acordo de colaboração premiada, uma vez que os depoimentos foram colhidos unilateralmente pelo Ministério Público.



    3. O acordo de colaboração premiada constitui importante ferramenta de um modelo consensual de justiça, possuindo natureza de negócio jurídico bilateral e personalíssimo.



    4. Nesse modelo, as declarações do colaborador constituem parte integrante da fase de negociação e são prestadas perante a autoridade policial ou o órgão ministerial, na presença do advogado do investigado, sendo vedada até mesmo a participação do juiz (art. 4º, § 6º, da Lei n. 12.850/2013).



    5. Ao colher as declarações do colaborador de forma unilateral, o Ministério Público Federal atende a requisito legal expresso, não havendo de se cogitar de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, que são respeitados de forma diferida, mediante a concessão de acesso do delatado aos atos de colaboração a ele referentes, exatamente como ocorreu na espécie. Precedente.



    6. Além disso, em momento algum a defesa demonstrou a imprescindibilidade da prova pretendida, cingindo-se a afirmar que as declarações dos colaboradores deveriam ser colhidas judicialmente, sob o crivo do contraditório, o que reforça a impossibilidade de acolhimento do pleito formulado. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (Ação Penal n. 940-AgRg/DF, Corte Especial, Relator Min. Og Fernandes) 



    O impetrante narra, inicialmente, que o paciente foi denunciado na Ação Penal n° 940/DF, em curso perante o Superior Tribunal de Justiça e, fase instrutória, ao analisar o pedido de complementação das provas, o Ministro Relator do feito deferiu a juntada de anexos de colaboração premiada celebrados por agentes colaboradores, mas indeferiu o pedido formulado pela defesa do paciente para que fosse realizada a oitiva desses mesmos colaboradores.



    Alega, ainda, que a pertinência da oitiva judicial reside na própria assimilação desses documentos juntados aos autos do processo criminal, porque, se fossem impertinentes, não teriam sido juntados.



     



    Aduz, também, que uma das colaboradoras já havia sido expressamente arrolada como testemunha de defesa, mas teria se recusado a depor à ocasião invocando a prerrogativa de ser advogada. Todavia, com a superveniente celebração do acordo de colaboração seria fato novo a justificar essa inquirição.



    Enfatiza que, caso não seja designada a oitiva em âmbito judicial dos colaboradores, os anexos juntados devem ser desentranhados, sob pena de violação dos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    Sustenta, desse modo, ser direito do delatado contraditar em juízo todos os agentes colaboradores.



     



    Requer, ao final, “a determinação de designação de audiência para a oitiva judicial de todos os delatores – exceto de JÚLIO CÉSAR, que será interrogado ao final do processo, mas antes de todos os demais corréus -sob o crivo da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição da República)” ou, então seja determinado o desentranhamento dos anexos juntados aos autos.



    Em 13.6.2024, indeferi a liminar e solicitei informações ao Ministro Og Fernandes, Relator da Ação Penal 940/DF, que as prestou em 18.6.2024 (eDocs. 15 e 17). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, parecer assim ementado (eDoc.19):



    “Penal e Processo Penal. Operação Faroeste. Pleito de oitiva de todos os colaboradores em juízo. Acordo de colaboração premiada que é negócio jurídico processual, de natureza bilateral, no qual participam o Ministério Público ou a autoridade policial, sendo inclusive vedada a participação do juiz, bem como que o acordo é meio de obtenção de prova e a ele a defesa deve ter amplo acesso, o que foi concedido no presente caso. Jurisprudência dessa Suprema Corte no sentido de que no acordo de colaboração premiada, o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações prestadas pelo colaborador.



    Delatado possui o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação, o que não engloba necessariamente a suposta obrigação de designar audiência específica para se ouvir todos os colaboradores em juízo. 



    Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. 



    Parecer pela denegação da ordem.” (grifei)



    É o relatório. Decido.



    2. Nada obstante a argumentação desenvolvida, sem razão o impetrante.



    Alega-se na presente impetração, em síntese, que o Min. Og Fernandes, Relator da AP 940/DF, no Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de inquirição judicial de agentes colaboradores que tiveram anexos de suas colaborações juntados aos autos da ação penal, em inobservância aos postulados do contraditório e da ampla defesa.



    Nada obstante, do acórdão ora impugnado, é possível verificar que o pleito de oitiva de testemunha fora indeferido porque formulado pela defesa técnica na fase de diligências complementares, sem a demonstração da imprescindibilidade de sua produção. Reproduzo os fundamentos da decisão colegiada proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 12): 



    “Consoante consignado na decisão de fls. 36.283-36.306, embora o acusado tenha direito à produção da prova necessária para dar embasamento à tese defensiva, ao magistrado é facultado o indeferimento motivado das providências que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.



    Como se sabe, o acordo de colaboração premiada constitui importante ferramenta de um modelo consensual de justiça, possuindo natureza de negócio jurídico processual bilateral e personalíssimo (STF, HC 127.483, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2016).



    Neste modelo, as declarações do colaborador constituem parte integrante da fase de negociação e são prestadas perante a autoridade policial ou o órgão ministerial, na presença do advogado do investigado, sendo vedada até mesmo a participação do juiz (art. 4º, § 6º, da Lei n. 12.850/2013).



    Assim, ao colher as declarações do colaborador de forma unilateral, o MPF atende a requisito legal expresso, não havendo de se cogitar de ofensa ao contraditório e ampla defesa, que são respeitados de forma diferida, mediante a concessão de acesso do delatado aos atos de colaboração a ele referentes, exatamente como ocorreu na espécie.



    A propósito:



    ‘Penal e processual penal. 2. Súmula vinculante 14 e acesso a termos de colaboração premiada. 3. Efetividade da ampla defesa e do contraditório. 4. Ainda que se trate de meio de obtenção de prova, o acordo de colaboração premiada busca exatamente a produção de elementos de provas, como as declarações do colaborador, que são normalmente produzidas em termos juntados ao acordo formalizado pelas partes. 5. Norma especial que regulamenta o acesso do defensor do delatado aos atos de colaboração (§ 2º do art. 7º, Lei 12.850/2013). 6. Precedentes: O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. (Rcl 24.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2017). 7. Contudo, não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos de colaboração. 8. Portanto, se houver declarações de colaboradores que mencionem e incriminem o coimputado (delatado), o Juízo de origem deve autorizar o acesso pela defesa aos termos pertinentes, salvo se, motivadamente, apontar que há diligência investigativa em curso, que possa ser prejudicada. 9. Agravo regimental provido, de modo a assegurar o acesso, pelo delatado, às declarações prestadas por colaboradores que incriminem o agravante, já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF’. (Pet n. 8.216-AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, julgado em 22/9/2020. DJe de 19/2/2021, grifos acrescidos.)



    Essa é uma das razões pelas quais a lei proíbe o recebimento de denúncia ou a prolatação de sentença condenatória com fundamento apenas nas declarações do colaborador (art. 4º, § 16, da Lei n. 12.850/2013), o que reforça a natureza do acordo de mero meio de obtenção de prova e torna imprescindível a produção posterior de provas que corroborem as declarações prestadas pelo colaborador.



    Afastada a fundamentação apresentada pelo acusado, observo que, em momento algum, o requerente demonstrou a imprescindibilidade da prova pretendida.” (grifei) 



    Destaca-se que os anexos da colaboração premiada foram assimilados mediante juntada, na fase de diligências complementares da ação penal (eDoc. 04). Diante disso, é que a defesa do paciente postulou a oitiva judicial dos colaboradores, mas sem qualquer demonstração de sua imprescindibilidade na referida fase processual.



    É digno de registro que a prova documental, à exceção do rito do Tribunal do Júri, pode ser produzida em qualquer etapa procedimental, com base no artigo 231 do CPP, sem exigir maior formalidade para o ingresso nos autos 



    Documentos são estruturas para armazenar informações relevantes, sejam escritos, vídeos, fotografias, pinturas, mensagens eletrônicas com certificação digital, entre outras forma de representação. A autenticidade não determina a verdade do conteúdo, pois o objeto das declarações são confrontados e valorados à luz do conjunto.



    É possível extrair dos fundamentos da decisão acima transcrita que a instrução processual segue em curso, após a análise dos pedidos de diligências complementares formulados pelas partes, em contexto no qual a juntada dos anexos extraídos dos acordos de colaboração decorre da iniciativa do Ministério Público Federal (e.Doc.4). 



    Ou seja, insista-se, foi assimilado aos autos na forma documental, mediante juntada deferida pelo e. Ministro Og Fernandes.



    Salienta corretamente a decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça que o valor probatório dos elementos é relativizado pela própria legislação, quando não admite o recebimento de denúncia ou prolação de sentença condenatória com embasamento nas declarações do colaborador (art. 4º, § 6º, da Lei 12.850/2013). Essas constituem meio de obtenção de prova, a exigir corroboração em juízo.



     A partir do acesso integral aos anexos da colaboração assimilados aos autos - já assegurado - como ressaltado na decisão colegiada da Corte Especial do STJ, será viabilizado o direito ao confronto na fase processual adequada.



    Cumpre consignar a complexidade da ação penal em questão, com diversas pessoas denunciadas, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, em suposto esquema de compra de decisões judiciais que, em tese, implica Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia.



    No curso do processo, o e. Ministro Relator Og Fernandes examinou os pedidos de diligências e determinou a produção de inúmeras provas complementares pertinentes ao fatos descritos na peça acusatória, mas indeferiu motivadamente outros requerimentos. Além da juntada dos anexos extraídos de colaboração premiada, a referida decisão também autoriza novas inquirições e produção de prova pericial (eDoc. 04). 



    Destina-se o estágio processual previsto no art. 402 do Diploma Processual Penal, correspondente ao art. 10 da Lei 8.038/1990, a oportunizar o requerimento de diligências cuja imprescindibilidade tenha como causa fato ocorrido durante a instrução criminal. 



    Trata-se de mecanismo apto a viabilizar a manutenção da higidez das garantias inerentes ao devido processo legal pela complementação da produção probatória cuja adoção deve ser precedida da demonstração da sua imperiosa necessidade.



    Essa nota de complementariedade anuncia que, neste momento, as partes já não possuem direito subjetivo à ampla produção probatória, pois lhes incumbe o ônus de demonstrar a aptidão da diligência requerida a esclarecer ou a sanar fatos verificados no decorrer da fase de instrução.



    Essa atividade probatória encontra-se sempre submetida ao exame judicial, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, sendo possível “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.



     



    Nos moldes assentados pela jurisprudência desta Suprema Corte, a “finalidade da norma que se extrai do artigo 10 da Lei nº 8.038/90 (correlata ao artigo 499 do CPP) não avança para o campo da reabertura do espaço de produção probatória. Ao contrário, oportuniza o revide ou mesmo a confirmação de fatos e dados surgidos ao longo da marcha processual” (AP 409 AgR, Rel. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009).



    Tendo em mente tal limitação, constata-se que o Relator da AP 940/DF, Ministro Og Fernandes, deliberou motivadamente sobre os pedidos de diligências complementares e deferiu aquelas necessárias à formação do convencimento dos julgadores (eDoc.4). 



    Diante disso, a assimilação aos autos de prova documental advinda de acordos de colaboração premiada não exige a abertura de rodada de inquirições de todos os colaboradores cujos anexos estavam relacionados ao objeto da denúncia na AP 940/DF.



    Observo, ainda, que as razões extraídas da decisão do Superior Tribunal de Justiça para o indeferimento da solicitação convergem com a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Alegação de nulidade em razão do indeferimento de produção de prova. O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 191.858-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 3.12.2020 – grifei) 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PROVA – PRODUÇÃO – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, mediante decisão fundamentada, de produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal (HC 174.695, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 18.5.2021 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 



    1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    (...)



    4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RHC 199.621, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 23.9.2021 – grifei).



    No controle de admissibilidade exercido pelo Ministro Relator Og Fernandes, o indeferimento do pedido da defesa ocorreu motivadamente, com base nos critérios da relevância e pertinência. 



    Nesse contexto, o direito à ampla defesa também não sofre restrição quando a almejada complementação probatória não se mostrar necessária, à luz da prudente avaliação do julgador dos elementos fáticos e probatórios dos autos. É dizer que a fase de diligências complementares não se presta a renovar a ampla instrução processual, realizada em fase própria.



    Cumpre ressaltar, ademais, que o habeas corpus não se presta ao revolvimento de fatos e provas, porquanto é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010).



    Portanto, diante dessas considerações, não há ilegalidade a ser sanada pela presente impetração.



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente